Tribunal: TJMT
Processo: 0000081-46.2002.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000081-46.2002.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE SANTOS RODRIGUES SERRARIA - CNPJ: 00.103.734/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que manteve sentença de extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no contexto dos autos, houve inércia da Fazenda Pública capaz de configurar a prescrição intercorrente, ou se a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, hipótese em que se aplicaria a Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada aplicou corretamente o art. 40 da LEF, alinhando-se ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 567, segundo o qual a fluência do prazo da prescrição intercorrente tem início automático após o transcurso do período de suspensão de um ano, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens ou a não localização do devedor.
4. No caso concreto, após a suspensão do feito em razão de recursos interpostos, com retorno ao juízo de origem em agosto de 2019, constatou-se que a exequente permaneceu inerte por prazo superior ao período remanescente, não promovendo atos eficazes de impulsionamento processual.
5. Diligências genéricas e ineficazes, bem como pedidos formais desprovidos de resultado prático, não têm o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional.
6. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois não se comprovou que a paralisação do processo decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.
2. A simples realização de diligências formais e inócuas, sem efetivo resultado útil, não é apta a interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 924, V; L. no 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.10.2018; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível no 0000081-46.2002.8.11.0082, que, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, extinguindo a execução com resolução de mérito.

O Agravante sustenta, em síntese, que a prescrição intercorrente não restou configurada, haja vista a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, que teria realizado diversas diligências após o retorno dos autos do Tribunal Superior, notadamente por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Alega que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se, por conseguinte, a fluência do prazo prescricional.

Argumenta que, após a devolução dos autos ao juízo de origem em agosto de 2019, foram efetivadas providências para localização de bens do executado, não havendo que se falar em ausência de impulso processual.

Reforça que a inatividade atribuída à Fazenda Pública seria, na verdade, reflexo do funcionamento deficiente do aparato judiciário, não podendo, por isso, configurar fundamento legítimo para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática impugnada e consequente afastamento da prescrição intercorrente reconhecida nos autos, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível no 0000081-46.2002.8.11.0082, que, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, extinguindo a execução com resolução de mérito.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo o Juízo singular aplicado corretamente a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/80, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

A decisão impugnada alinha-se ao entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente ao que restou fixado no Tema 567 (REsp no 1.340.553/RS), segundo o qual o prazo de prescrição intercorrente tem início automático após o decurso do período de suspensão de um ano, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Tal entendimento possui efeito vinculante e deve ser observado nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

No presente caso, restou demonstrado que a tentativa frustrada de citação ocorreu em dezembro de 2003, iniciando-se a suspensão automática do feito, nos moldes do caput do art. 40 da LEF.

O prazo prescricional de cinco anos teve início em dezembro de 2004 e foi interrompido em janeiro de 2006, com a realização de citação por edital. Após nova fluência a partir de julho de 2006, sobreveio suspensão em virtude da interposição de recursos, entre agosto de 2010 e agosto de 2019.

Com o retorno dos autos ao juízo de origem em agosto de 2019, restava à exequente um prazo de onze meses para a adoção de providências eficazes. Contudo, não houve a prática de atos úteis no curso desse lapso. As diligências promovidas foram posteriores ao esgotamento do prazo remanescente, revelando-se, além de extemporâneas, ineficazes para fins de suspensão ou interrupção da prescrição.

Ressalte-se que, à luz da jurisprudência consolidada, apenas a efetiva citação ou a constrição patrimonial válida possuem o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional, sendo insuficientes os requerimentos genéricos ou meramente formais, destituídos de resultado prático.

Não se vislumbra, igualmente, a presença dos pressupostos que autorizam a aplicação da Súmula 106 do STJ, porquanto não restou comprovado que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam inércia do exequente no período decisivo, o que impede o afastamento da prescrição.

Admitir-se que sucessivos requerimentos formais, desprovidos de efetividade, bastariam para perpetuar a execução, equivaleria a conferir imprescritibilidade à pretensão executória, em violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em 11/01/2017 para a cobrança de débitos de IPTU referentes às CDAs no 274/2016, 275/2016 e 276/2016. A Fazenda Pública foi cientificada, em 05/04/2017, da não localização da devedora, tendo posteriormente requerido a suspensão do feito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida em 17/10/2024. O Município interpôs recurso sustentando que a morosidade processual decorreu da máquina judiciária e que não houve inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor, extinguindo a pretensão executória quando não há impulso processual útil dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 567), firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 05/04/2017, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 05/04/2018, quando teve início a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 05/04/2023.

6.
Os requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, desacompanhados de providências eficazes para a localização do devedor, não interrompem o prazo prescricional.

7. Decorrido lapso temporal superior a seis anos sem que a Fazenda Pública demonstrasse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.
Simples requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, sem medidas eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução, não têm o condão de interromper o prazo prescricional.
(N.U 0004481-34.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025). Destaquei.

Desse modo, não havendo fundamento novo que justifique a reforma da decisão monocrática, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025